Tribunal: CARF
Processo: 10680.723367/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723367/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.777 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
MAURO ELCIO NUNES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da
multa, da taxa SELIC e dos juros moratórios; e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 319 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (fls. 302 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação mantendo em parte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723367/2009-93
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723367/2009-93

crédito tributário constituído, pela prática de dedução indevida de despesas médicas, instrução e
dependentes, relativas aos anos-calendário de 2004 a 2007.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra MAURO ELCIO NUNES DE OLIVEIRA, CPF 280.926.516-04, foi lavrado o
Auto de Infração de fls. 2 a 12, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2005 a 2008, ano-calendário 2004 a 2007, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$ 33.959,84, acrescido de multa de ofício e juros de mora
calculados até 30/06/2009.
Conforme consta do auto de infração, o imposto decorre de:
- dedução indevida de dependente nos valores de R$3.816,00, R$4.212,00, R$3.032,64
e R$3.169,20, nos anos-calendários 2004 a 2007, respectivamente;
- dedução indevida de despesas médicas nos valores de R$19.050,00, R$29.160,00,
R$17.000,00 e R$35.000,00, nos anos-calendário 2004 a 2007;
- dedução indevida de despesas de instrução nos valores de R$1.998,00, R$2.198,00 e
R$2.373,84 e R$2.480,66, nos anos-calendários 2004 a 2007, respectivamente.
O enquadramento legal consta do auto de infração, fls. 5 a 7.
Cientificado em 21/07/2009 (Aviso de Recebimento, AR à fl. 203), em 189/08/2009, o
contribuinte apresenta a impugnação de fls. 206 a 226, instruída com os documentos de
fls. 227 a 300, a seguir substanciada:
- o contribuinte não pode ser apenado de forma generalizada, quando apenas um dos
profissionais da área de saúde estaria sendo investigado por suposta “venda de recibos”;
- os elevados gastos com tratamento psicológico foram necessários devido a acidente
automobilístico ocorrido em 16/12/2005, conforme documentos trazidos aos autos.
Logo, após deu-se início ao tratamento psicológico;
- o impugnante foi acometido por problemas de saúde, com cirurgia no joelho e
posterior necessidade de fisioterapia, como demonstram os laudos e exames médicos
anexos realizados em 2003;
- quanto à glosa de dedução de dependentes, a justificativa do Fisco foi a concomitante
dedução por sua esposa, não apresentando processo administrativo para apurar o erro do
outro contribuinte. Trata-se, portanto, de revisão de “malha”, em que o lançamento foi
efetuado sem que a autoridade fiscal procedesse ao pedido de esclarecimento de que
trata o §1o do art. 835 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda, RIR/1999;
- ao contrário do exarado na descrição dos fatos do auto de infração, o contribuinte
apresentou a documentação solicitada em intimação, somente algumas questões não
foram detalhadas. Em decorrência foram aplicados juros de mora e multa de ofício de
75% sobre o imposto suplementar;
- no que tange a glosa dos dependentes Marcus Vinícius de Oliveira e Tamires Berno
Nunes de Oliveira, não se pode imputar o erro de uma pessoa a outra. Sua esposa que
possui rendimentos inferiores aos seus equivocadamente lançou-os como dependentes.
Não pode prosperar o lançamento, em respeito aos princípios constitucionais da ampla
defesa e do devido processo legal, pois a prova foi realizada e foi apontado o erro do
outro contribuinte;
- no exercício 2005, foi glosado o suposto dependente Diogo Frederico Soares de
Oliveira por ter ultrapassado a idade prevista em lei. Ocorre que tal pessoa não é filho
nem dependente do contribuinte. Casualmente o fisco poderia estar querendo apontar o
seu filho Diego Fabiano Soares de Oliveira, que estava cursando medicina e se graduou
em 10/01/2006, conforme diploma da Universidade Federal de Juiz de Fora;
- a fiscalização asseverou que o local de emissão dos recibos é distante da cidade de
Ubá, lançando dúvida sobre as prestações dos serviços de odontologia em suas diversas
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723367/2009-93

especialidades. Há que se considerar que o acesso entre Ubá e Juiz de Fora é bom e que
naquela cidade há renomados especialistas e melhor custo;
- o contribuinte sofre grave trauma psicológico devido à perda de parentes em acidente
automobilístico e sofreu cirurgia no joelho, que justificam os elevados gastos com
psicólogo e fisioterapeuta;
- requer que sejam acatadas as despesas com os profissionais que elenca em sua
impugnação. Para comprovação da prestação dos serviços junta aos autos declarações
dos profissionais atestando a prestação dos serviços e exames que comprovam o
problema no joelho direito e respectiva cirurgia;
- diante do exposto, fica demonstrado que o art. 73 , §1o do Decreto no 3.000, de 1999,
foi plenamente atendido, devendo o órgão julgador dar o direito a ampla defesa por
todos os meios de provas admitidos em direito. Assim, o auto de infração deve ser
anulado;
- a multa de 75% aplicada é inconstitucional, por ter caráter confiscatório, ferindo o
disposto no art. 150, inc. IV da Constituição da República Federativa do Brasil;
- a cobrança de juros moratórios com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) é ilegal e inconstitucional. Não pode o fisco exigir o
pagamento de juros de mora sobre tributos vencidos, calculados a partir de taxas de
juros de natureza remuneratória. A utilização da Selic, que tem natureza remuneratória,
viola o art. 161, § 1o da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional – CTN e o art. 192 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de
outubro de 1988. De acordo com o art. 406 do Código Civil, de 2002, a taxa de juros de
mora, quando não convencionada ou quando resultar de lei, é a de 1% ao mês, porque
no art. 161, §1o do CTN, consta expressamente esse percentual.
Ao longo da peça impugnatória, cita jurisprudência administrativa que entende vir ao
encontro de seus argumentos e, por fim, requer:
1
- que seja reconsiderado a favor do contribuinte todas as despesas com fisioterapia,
psicologia e odontologia glosadas e que constam no auto de infração devendo o
mesmo ser anulado neste sentido, bem como as glosas dos seus dependentes, com
exclusão de multa e juros;
2
pelo princípio da eventualidade caso alguma das despesas glosadas não sejam
aceitas, requer o expurgo do crédito tributário da multa confiscatória de 75%
incidente sobre o imposto considerado devido;
3
sejam excluídos os juros de mora calculados com base na taxa Selic;
4
que seja procedida a revisão, ex officio, do lançamento, consoante Acórdão no
10.780/2005 – DRJ/REC;
5
sejam aplicados os juros legais estabelecidos no CTN no patamar de 1% a.m. ao
valor considerado correto.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com as ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
DEDUÇÕES.
São admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação tributária e que
estejam devidamente comprovadas nos autos.
DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis quando comprovada a efetiva prestação dos serviços médicos e
a vinculação do pagamento ao serviço prestado.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723367/2009-93

Crédito Tributário Mantido em Parte
Segundo o colegiado de 1a instância:
DA DEDUÇÃO DE DEPENDENTE
(...)
Quanto à dedução do dependente Diego Fabiano Soares de Oliveira, nascido em
22/03/1980, há que se restabelecê-la nos anos-calendário 2004 e 2005, por se enquadrar
na condição estabelecida no § 1o do art. 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
(documento à fl. 228). Esclareça-se que o fato de o filho do contribuinte ter completado
25 anos durante o ano não ocasiona a perda da condição de dependente. Por
conseguinte, o contribuinte faz jus à dedução deste dependente nos exercícios 2005 e
2006.
(...)
DOS CÁLCULOS DO AJUSTE ANUAL
Refazem-se os cálculos do ajuste anual, considerando que deve ser restabelecida a
dedução de um dependente nos exercícicos 2005 e 2006, nos valores de R$1.272,00 e
R$1.404,00, respectivamente.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 25/02/2012 (fls. 317) o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 22/03/2012 (fls. 319 e ss).
O Contribuinte alega que:
1 – os recibos apresentados contemplam elementos suficientes para comprovar as
despesas médicas dedutíveis, e que é impossível comprovar os pagamentos em dinheiro.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723367/2009-93

2 – devem ser restauradas as despesas glosadas com seus dependentes;
3– pede a exclusão da multa que alega confiscatória, o afastamento da aplicação
da taxa SELIC sob alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade; e o cancelamento da
imposição de juros moratórios, também por entender inconstitucional.
Busca a anulação das multas e juros aplicados e/ou o cancelamento da autuação.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Assim, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Com esta fundamentação, a alegação de a inconstitucionalidade do lançamento, ao
fundamento de ofensa a preceitos constitucionais como ao relativo à proibição ao confisco e o
princípio da razoabilidade, não serão conhecidos.
Assim, não se conhece do pedido de exclusão da multa por confiscatória, nem do
o afastamento da aplicação da taxa SELIC sob alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade;
ou do cancelamento da imposição de juros moratórios, também por entender inconstitucional.
Mesmo que assim não fosse, cumpre ressaltar entendimento sumulado no CARF,
abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723367/2009-93

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O pedido de nulidade veiculado na peça recursal diz respeito às alegações que não
foram conhecidas.
Mesmo que assim não fosse, observa-se que todos os atos que ampararam a ação
fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em
nulidade do auto de infração.
Do Mérito.
No mérito, o Recorrente pede o restabelecimento das glosas com despesas com
médicas e com dependentes.
Relativamente à glosa da dedução indevida de dependente, o relato fiscal noticia
que tanto ele como sua esposa, Sueli Berno Nunes de Oliveira, deduziram os mesmos
dependentes: Marcus Vinicius Berno Nunes e Tamires Berno Nunes. Considerando o disposto no
§4o, do art. 35, da Lei 9.250/96, no sentido de ser vedada a dedução concomitante do montante
referente a um mesmo dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de
um contribuinte, e ausência de elementos suficientes a afastar a conclusão fiscal, resta mantida a
autuação por esta infração tributária.
Além disso, foi glosada despesa com Diogo Frederico Soares de Oliveira,
cancelada no julgamento de piso.
Nada mais havendo, acolho a fundamentação do R. Acórdão de 1o Grau para
manter a autuação quanto aos 2 dependentes declarados pelo Recorrente e sua esposa.
É importante observar que é vedada a dedução concomitante do montante referente aos
mesmos dependentes por mais de um contribuinte (art. 35, § 4o da Lei no 9.250, 26 de
dezembro de 1995), exceto nos casos de alteração na relação de dependência no ano-
calendário, como, por exemplo, dissolução da sociedade conjugal (art. 37, § 5o da
Instrução Normativa SRF no 25, 29 de abril de 1996), hipótese que não se aplica ao
caso.
No que toca às despesas médicas, vejamos a instrução processual.
A fls. 17, a Autoridade Fiscal requereu a comprovação do pagamento das
despesas médicas utilizadas para dedução da base de cálculo do IR, para os anos-calendário de
2004 a 2007.
As glosas das deduções indevidas de despesas médicas decorreram da falta de
provas do efetivo pagamento, requerido pela Autoridade Fiscal.
Segundo o R. Acórdão Recorrido:
Quanto às despesas médicas glosadas, nos termos do inciso II, alínea “a”, §§ 2o e 3o do
art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, na declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos da
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723367/2009-93

base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços
radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao
seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Observa-se, portanto, que para se acatar uma despesa médica como dedutível é
necessário que o contribuinte ou seus dependentes efetivamente tenham recebido
serviços médicos e que tenha havido o correspondente pagamento pelo contribuinte.
(...)
No caso, o contribuinte argumenta que os recibos apresentados à fiscalização e as
declarações que instruem a impugnação são hábeis para comprovar que faz jus às
deduções pleiteadas. Tal argumento, entretanto, não afasta o acerto do lançamento.
Senão vejamos.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. No caso de falsidade
dos recibos, cabe ao fisco a prova, com fulcro no art. 389 do Código de Processo Civil.
A autuação, porém, não está fundamentada na falsidade dos documentos. Está, isto sim,
alicerçada na falta de comprovação do efetivo pagamento. A falta desse elemento não
implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, a imprestabilidade desses
recibos para fruição do benefício fiscal.
A lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato.
No caso das deduções, como visto anteriormente, o art. 11, § 3o do Decreto- Lei no
5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las. Com isso, o ônus probatório desloca-se para o
contribuinte.
Mesmo que a norma possa parecer, em tese, um tanto quanto discricionária, deixando ao
alvedrio da autoridade lançadora a iniciativa, esta agiu amparada em indícios fortes de
ocorrência de irregularidades nas deduções: o percentual de despesas médicas é elevado
em relação aos rendimentos brutos declarados e a quantidade de recibos é expressiva.
Assim, foi exigida do contribuinte a comprovação do efetivo pagamento aos
profissionais.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovar e justificar das deduções, e, não o fazendo,
sujeita-se às consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Cabe, assim, ao
impugnante apresentar elementos que dirimam qualquer dúvida que paire a esse respeito
sobre o documento. Não se presta, por exemplo, para comprovar a efetividade de
pagamento, a mera alegação de que foi efetuado por meio de moeda em espécie. Não é
este o meio usual de pagamento adotado pelas pessoas, mormente quando os valores
envolvidos são representativos e o impugnante mantinha, em todo o período fiscalizado,
conta corrente ativa. Ademais, as fontes pagadoras constantes das declarações de ajuste
anual efetuam, em princípio, pagamentos por meio de instituições financeiras e o valor
recebido de pessoas físicas pelo interessado (R$1.020,00 e R$800,00 nos anos-
calendário 2004 e 2006) é ínfimo em relação aos pagamentos que teria efetuado com
despesas médicas, fls. 174 a 186. Para comprovação, poderiam ser apresentados extratos
bancários, com saques em datas e valores compatíveis, relacionando-os a cada
pagamento, ou microfilmagem de cheques.
Saliente-se que, ante a expressividade das deduções pleiteadas, cabe ao fisco, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723367/2009-93

na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 73 do
RIR/1999.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada
a comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Registre-se que em defesa do
interesse público, é entendimento desta Turma de Julgamento que, para gozar as
deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de simples
recibos e declarações, cabendo a este, se questionado pela autoridade administrativa,
comprovar, de forma objetiva o pagamento realizado vinculado ao serviço na área de
saúde.
No caso, foi dado ao contribuinte oportunidade para comprovar o efetivo pagamento.
Entretanto, não o fez nem antes da autuação, nem ao apresentar a impugnação.
Portanto, os exames relativos ao joelho efetuados em 2003, a comprovação da fatalidade
com seus parentes e as invocadas declarações firmadas pelos profissionais,
desacompanhadas de outros elementos de prova da efetividade do pagamento, não têm o
valor probatório pretendido pelo contribuinte.
Por todo o exposto e considerando que na apreciação da prova, a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção (art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972), cabe manter
as glosas das despesas médicas, eis que não restaram comprovados os efetivos
desembolsos.
No momento de defesa, o Recorrente apresentou novamente os recibos, e algumas
declarações, conforme quadro abaixo:

Também consta da instrução processual, a informação fiscal abaixo reproduzida
(fls.197):
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723367/2009-93

Na autuação, a Autoridade Fiscal esclareceu que a exigência de comprovação do
efetivo pagamento das despesas médicas deduzidas das bases de cálculo do IR decorreu das
reiteradas práticas do Recorrente em declarar dependente em duplicidade com sua esposa, além
de constar despesas com Rosana Maria Gomes, e pagamentos para profissionais distantes em até
290 km do seu domicílio fiscal. Soma-se a isso, o fato que a maior parte dos recibos
apresentados no curso da fiscalização não traziam elementos suficientes a comprovar uma
despesa médica dedutível da base de cálculo do IR, na medida em que não traziam informações a
respeito do beneficiário dos serviços prestados.
Em razão da precariedade documental e dúvidas quanto a veracidade dos
documentos, a D. Autoridade Fiscal solicitou a comprovação do pagamento, o que não fora
apresentado pelo Recorrente.
Observa-se que a instrução processual apresenta recibos em dissonância com a
declaração apresentada com a peça de defesa (prestador de serviços: Lilian Margarida
Valente/2004, conforme quadro acima).
Assim, correto o Auditor Fiscal.
Ressalta-se que o CARF sumulou a temática:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em sede de recurso, o Recorrente nada acrescenta a comprovar despesas
dedutíveis.
Correta a conclusão fiscal e a Decisão de Piso, mantida a autuação nesse aspecto.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa, da taxa SELIC e dos juros moratórios,
e, na parte conhecida, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.777 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723367/2009-93

Fl. 365
DF CARF MF
Original